Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021841-88.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 18.354.660/0001-36 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AILTON SEVERINO DE MOURA - CPF: 559.547.231-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 18.354.660/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.Caso em exame

1.Agravante opôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta, por ausência de dialeticidade.

II.Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresenta elementos suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

III.Razões de decidir

3.A regra do art.16, §1o, da Lei no6.830/80 exige garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa dessa garantia apenas quando demonstrada de modo inequívoco a hipossuficiência patrimonial do embargante, não bastando, por si só, o deferimento da gratuidade.

5.No caso concreto, o agravante limitouse a pedir concessão da justiça gratuita, sem afirmar ou provar a hipossuficiência patrimonial nem requerer expressamente a dispensa da garantia do juízo.

6.Não trouxe elementos novos aptos a modificar o entendimento da decisão monocrática, que se mantém válida.

IV.Dispositivo e tese

8.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença recorrida configura vício que impede o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.021 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Lei6.830/80, art.16, §1o; CPC/2015, art.1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp1.487.772/SE; TJMT, Apelação Cível002130010.2015.8.11.0002.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
AILTON SEVERINO DE MOURA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 296402373), que não conheceu o recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por AILTON SEVERINO DE MOURA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Amini Haddad Campos, juíza de direito, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.o 1021841-88.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,

que julgou extinta a ação, por ausência de procedibilidade, nos seguintes termos (ID. 293895353):

“Vistos etc.

Cuida-se de embargos à execução, proposto
Mega Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda.
, em desfavor do
Município de Cuiabá
, devidamente qualificados.

Em síntese, alega a embargante a nulidade da CDA, ausência de notificação para defesa administrativa e excesso de execução.

Pleiteou o recebimento dos embargos no efeito suspensivo.

É o que merecia destaque.

Fundamento e decido.

De proêmio, cumpre registrar que os Embargos à Execução Fiscal constituem instrumento de defesa do executado, no qual poderá alegar toda a matéria útil à sua defesa, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/1980, in verbis:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

No que diz respeito à procedibilidade, extrai-se do § 1o supracitado, que
os Embargos do devedor somente serão admissíveis após a garantida da execução
, no prazo de 30 (trinta) dias.

A despeito do alegado, a garantia dos autos executórios é condição de procedibilidade,
pressuposto de admissibilidade
dos Embargos à Execução, de modo que,
não estando garantida a dívida
, inviável sequer o seu recebimento e regular processamento.

Na mesma orientação do direito posto, à parametrização, tem-se a emanação do Superior Tribunal de Justiça (indexadores judiciais, art. 926 e 927 do CPC):

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

2. In casu, não se está a falar de penhora realizada a menor, o que ensejaria o seu reforço, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, mas sim de inexistência de penhora
, pois, o juiz sentenciante reconheceu e declarou a não realização da penhora, na forma legal em que fixada judicialmente.

3. Não estando a execução garantida, os embargos devem ser extintos sem resolução de mérito
.

4. Recurso especial provido.

(Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1738451 RS 2018/0101102-9. Documento: 1727531 Inteiro Teor do Acórdão - DJe: 07/08/2018)

Nesta linha de intelecção também vem decidindo hodiernamente o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se exemplifica:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 16, § 1o, DA LEI N. 6.830/1980
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme prescreve o artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980. 2. O benefício da justiça gratuita não se confunde com a dispensa de assegurar o juízo. Nesse sentido: TJMT, N.U 1001046-59.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021; N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-MT
00071931120198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
18/12/2022
).

Nessa perspectiva,
em consulta à Execução Fiscal correlata
(1014219-55.2024.8.11.0041),
verifico que a embargante não ofereceu qualquer segurança ao juízo
, como o depósito do montante integral ou a nomeação de bens à penhora. Ademais, tampouco ocorreu a penhora de valores ou de bens do executado, razão pela qual torna-se inviável o recebimento e processamento da presente ação.

Por fim, registre-se que
mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, o Superior Tribunal de Justiça
asseverou
inexistir previsão legal de isenção
de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, §1o, da LEF sobre o art. 3o, VII, da Lei no 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, §1o, VIII, do CPC),
em atenção ao princípio da especialidade
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.801.603/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Ademais, conquanto a embargante aduza fazer jus à concessão do benefício, não apresentou documentos suficientes a comprovar o alegado. Cediço é que o STJ já pacificou entendimento no sentido de que a hipossuficiência da pessoa jurídica não é presumida, fazendo-se necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito pela demandante

Súmula 481 STJ

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ante o exposto, considerando que nos autos da execução não foi oferecida segurança ao juízo, com a penhora de bens ou depósito integral do valor exequendo,
JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade
, com fundamento nos artigos 16, §1°, da Lei no 8.630/1980, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários.

Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que deve ser concedida a justiça gratuita.

Afirma que, “Seguindo com o princípio do contraditório e da ampla defesa, podemos ver que nos foram negados, como já narrado no resumo da demanda, o juiz
a quo
nos negou no momento em que a mesma julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da apelante sanar o vício apontado, portanto nos negando os princípios da ampla defesa e do contraditório este que nos é assegurado na constituição federal em seu art. 5°, LIV e LV(...)”.

Sustenta que “O devido processo legal que foi negado ao apelante pelo juiz
a quo
desde o primeiro instante do processo, como demostrado no ponto acima não se teve acesso a ampla defesa e ao contraditório, o acesso à justiça um dos direitos fundamentais que está expresso em nossa constituição, no art.5°, XXXV (...)”.

Informa que estão presente os requisitos para a concessão dos efeitos devolutivos e suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo;

B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita a apelante.

C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais

D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa;

E. A intimação do recorrido para apresentar contrarazões no prazo de 15 dias”.

Em contrarrazões, a parte pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 293895358).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Ademais, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante expõe fatos e fundamentos alheios ao processo, uma vez que
a ação foi extinta por ausência de condição de procedibilidade (ausência de garantia do juízo)
e a parte apelante sustenta a necessidade de reformar a sentença para que seja deferida a justiça gratuita.

Consigna-se que a necessidade de garantia da execução antes da interposição dos embargos, está prevista no artigo 16, da Lei n.o 6.830/80.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação especifica da sentença objurgada. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO.

1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.

2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que a
“necessidade de garantia do juízo encontra-se intrinsecamente vinculada à discussão da gratuidade de justiça”
.

Afirma que,
“O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente nos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, exigem que o jurisdicionado tenha oportunidade de apresentar suas razões, especialmente quando a extinção do processo se dá sem análise do mérito em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita”.

Narra que,
“A exigência de garantia do juízo (penhora ou depósito) em execução fiscal pode ser afastada pela concessão da justiça gratuita, conforme previsão expressa no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, combinado com o art. 98 do CPC. Dessa forma, a análise da gratuidade é condição indispensável para o regular prosseguimento do feito, não podendo ser simplesmente ignorada”.

Assevera que,
“Ao negar prazo para comprovação da hipossuficiência e indeferir a justiça gratuita de forma sumária, o juízo de primeiro grau cerceou o direito do agravante à ampla defesa, privando-o de efetivar o contraditório. A ausência de prazo para produção de provas relativas à alegada insuficiência financeira representa flagrante cerceamento processual”.

Relata que,
“A ausência de comprovação documental robusta acerca da hipossuficiência não pode ser interpretada como ausência do requisito para concessão da gratuidade, sobretudo quando a parte declara, sob as penas da lei, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas, presunção admitida pelo próprio Código de Processo Civil”.

Desse modo,
“A exigência da garantia do juízo sem antes garantir o direito à justiça gratuita compromete o acesso ao Judiciário, especialmente quando em matéria fiscal, em que a execução pode ser acelerada e de impacto financeiro severo para a parte executada. Tal exigência, portanto, desvirtua o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental ao devido processo legal”.

Argui que,
“A decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica incorre em interpretação restritiva e formalista do recurso, contrariando o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, que orienta a análise do mérito recursal em favor da finalidade da prestação jurisdicional”.

Afiança que,
“Negar conhecimento ao recurso sem exame do mérito implica em grave prejuízo à parte agravante, cerceando seu direito de buscar a reforma da decisão e a consequente apreciação do pedido de justiça gratuita, afrontando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da efetividade do processo”.

Expõe que a exigência de garantia do juízo quando demonstrada a hipossuficiência configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

Ao final,
“(...)
requer o provimento ao presente Agravo Interno, com o fito de anular a r. decisão monocrática vergastada
, uma vez que se encontra inquinada de vício, e assim,
conceder Efeito Suspensivo Ativo ou deferir, em Antecipação de Tutela Provisória
, conforme Art. 1.019, I, do CPC/2015, c/c Art. 995, Parágrafo Único, do CPC/2015 ao Recurso de Apelação em tramitação junto à esta Turma, e como consequência, levar o recurso ao julgamento colegiado”
.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 311195398).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
AILTON SEVERINO DE MOURA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 296402373), que não conheceu o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

É cediço que para a interposição dos embargos à execução, é necessária a garantia do juízo, conforme prevê o artigo 16, § 1o, da Lei n.o 6.836/80:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Assim, a garantia do juízo constitui condição de procedibilidade, sendo sua ausência causa de rejeição dos embargos por ausência de pressuposto processual.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO – RECUSA PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei n .o 6.830/80.

2. O STJ firmou posicionamento, quando do julgamento do AREsp 1 .528.536/RJ, no sentido de que, em execução fiscal, o ente público exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11, da Lei n.o 6 .830/805.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0021300-10.2015.8.11 .0002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1487772/SE, entendeu ser possível a apresentação de embargos à execução, com a dispensa de garantia, para tanto ressaltou que não deve ser analisado pelo prisma da justiça gratuita,

“(...)mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre"”
.

Portanto, exige-se demonstração inequívoca de que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.

POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80).

3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.

8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.

9.
In casu
, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".

10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.

11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 12/6/2019.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.

1. A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor,
não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.

2. Caso concreto em que a questão da hipossuficiência não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pela parte embargante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”

Dessa forma, a hipossuficiência patrimonial não pode ser presumida, tem que ser demonstrada de forma inequívoca.

No caso concreto, a parte agravante limita-se a requerer o deferimento da justiça gratuita, conforme transcrição:

“A) Requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, tendo em vista sua situação de hipossuficiência comprovada pela parte autora de acordo com os documentos em anexo;”.

Verifica-se, portanto, que não houve requerimento de recebimento dos embargos à execução fiscal com dispensa da garantia do juízo, tampouco alegação expressa de hipossuficiência patrimonial.

Nesse contexto, observa-se que a hipossuficiência que fundamenta o pedido de gratuidade de justiça não se confunde com a hipossuficiência patrimonial exigida para afastar a garantia do juízo.

Ressalte-se que a ausência de garantia constitui questão de procedibilidade, ligada à verificação de pressupostos processuais, os quais devem ser analisados previamente ao exame do mérito da causa.

Dessa maneira, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Destaca-se ainda, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025